Tribunal: TJDFT
Processo: 0776377-14.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Administrativo. Servidor Público. Remuneração. Gratificação por condições especiais de trabalho – GCET. Cargo comissionado. Ausência de prova do exercício em centro ou posto de saúde. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pela servidora pública objetivando a reforma da sentença que julgou improcedente o seu pedido de condenação do DF a pagar o valor retroativo de GCET, pelo serviço prestado na Gerência dos Serviços de Atenção Primária – GSAP – na UBS no 1 e 2 da Fercal, da Superintendência da Região de Saúde Norte, de 16.05.2022 a 09.02.2023.
II. Questão em discussão
2. A questão em debate é a de definir se é devido o pagamento da GCET para a servidora que desempenhou suas atividades em cargo comissionado da Gerência dos Serviços de Atenção Primária – GSAP – na UBS no 1 e 2 da Fercal, da Superintendência da Região de Saúde Norte, em determinado período.
III. Razões de decidir
3. A gratificação de que trata o artigo anterior será de vinte porcento sobre a remuneração inicial das respectivas carreiras, aplicada aos servidores com jornada de trabalho de quarenta horas semanais, prestadas exclusivamente nos Centros e Postos de Saúde nas Regionais onde exista o Programa Saúde da Família. (art. 2o, Lei Distrital 2.339/1999).
4. No caso em julgamento, a recorrente esteve lotada no período de 16.05.2022 a 09.02.2023, na Gerência dos Serviços de Atenção Primária – GSAP – na UBS no 1 e 2 da Fercal, ocupando um cargo comissionado.
5. Embora a nomenclatura da lotação (Gerência dos Serviços de Atenção Primária – GSAP – na UBS no 1 e 2 da Fercal) sugira num primeiro momento que a servidora cumpra os requisitos, a prova dos autos não comprova efetivamente o desempenho das atribuições em Centros e Postos de Saúde. A própria servidora afirma que estava ocupando um cargo comissionado na Gerência dos Serviços de Atenção Primária, o que não é o mesmo dos Centros e Postos de Saúde.
6. Não por outro motivo consignou o juízo sentenciante que “(...) In casu, a parte autora foi nomeada em 10/05/2022 para exercer o cargo público em comissão de Gerente, Símbolo CPC-05 (SIGRH 55004533), da Gerência de Serviços de Atenção Primária no 07 de Sobradinho, da Diretoria Regional de Atenção Primária à Saúde, da Superintendência da Região de Saúde Norte, da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, conforme ID 209236258. A exoneração do referido cargo, por sua vez, ocorreu em 09/02/23 (ID 209236259). Nessa senda, não restou comprovado o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da gratificação, mais especificamente o exercício laboral exclusivo em centros e postos de saúde. O documento de ID 209236258 atesta o exercício na Gerência de Serviços de Atenção Primária no 07 de Sobradinho/DF (SES/SRSNO/DIRAPS/GSAP7-SOB), o qual possui vinculação à Diretoria Regional de Atenção Primária à Saúde, mas não discrimina função em UBS. (...)”.
7. A sentença recorrida não comporta reparos.
IV. Dispositivo
Recurso desprovido.
8. Condeno a recorrente a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, que fixo em 15% do valor da causa.
Dispositivos relevantes citados: Lei Distrital 2.339/1999, art. 2o.
Jurisprudência relevante citada: n/a.